Tribunal: STF
Processo: AI 850777
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 355, C/C OS ARTS. 171 E 298, TODOS DO CP – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – DELITO DE PATROCÍNIO INFIEL – DECORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MÉRITO – CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE DOCUMENTAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSORÇÃO DO ‘FALSUM’ DOCUMENTAL PELO CRIME PATRIMONIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL.”



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.